Tribunal: TJDFT
Processo: 0705425-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705425-42.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JÉSSICA MACEDO PEIXOTO RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE CARÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PARTO A TERMO. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. NÚMERO SUPERIOR A 30 BENEFICIÁRIOS. ART. 6o DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 195/2009. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ocorre julgamento extra petita quando o juiz concede algo distinto daquilo que foi pedido na petição inicial, conforme disposto no art. 492 do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos, pois o ressarcimento das despesas realizadas com o parto é implicação lógica do pedido de obrigação de fazer consistente no custeio do parto pela ré. 2. A ausência de período de carência no presente caso decorre do artigo 6o da Resolução Normativa 195/2009 da Agência Nacional de Saúde que assim dispõe: "No plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial com número de participantes igual ou superior a trinta beneficiários não poderá ser exigido o cumprimento de prazos de carência, desde que o beneficiário formalize o pedido de ingresso em até trinta dias da celebração do contrato coletivo ou de sua vinculação a pessoa jurídica contratante". 3. No caso dos autos, apesar de no momento da adesão o plano coletivo empresarial possuir número inferior àquele que autorizava a retirada da carência, alguns meses depois, anteriormente ao parto da autora, o referido plano coletivo empresarial já contava com número superior a 30 beneficiários, o que retirou de todos a exigência de carência. 4. Entendimento diverso prestigiaria desarrazoadamente os novos empregados em detrimento da autora, mais antiga e que formalizou o pedido de ingresso em até trinta dias da sua vinculação, nos termos da Resolução Normativa. 5. Por se tratar de norma contratual submetida aos princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor, a interpretação deve ser aquela que melhor defende os beneficiários do plano de saúde. 6. O descumprimento contratual, sem lesão a direitos da personalidade, não importa em nascimento da obrigação de indenizar por danos morais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 942 do Código Civil, pugnando pela anulação do acórdão, ante a não observância da aplicação da técnica processual civil de ampliação do colegiado, quando o julgamento da apelação não for unânime, como na hipótese presente. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, no sentido de que a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde gera o dever de indenização por danos morais. Colaciona julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 35727361 - Pág. 5). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 942 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564234/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/5/2022). Igualmente não merece curso o apelo especial fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 35727361 - Pág. 5). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030